Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703801-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado ANDRE SOUZA DOS SANTOS, representado pela Defensoria Pública, em face da decisão de ID 223508177 do processo referência que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oferecida pelo devedor e declarou efetivada a penhora da importância decorrente dos bloqueios realizados em contas bancárias do executado. O executado agravante alega, em resumo, que os valores bloqueados são decorrentes de pagamentos de verba salarial de seu emprego como analista da empresa NeoEnergia Brasília. Argumenta que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, ante a incidência do disposto no art. 833, inciso IV, do CPC. Aduz que tal restrição compromete a sua subsistência e de sua família por depender dos valores para realização de despesas com moradia, alimentação, vestuário, medicamentos, atendimento médico e parcela de pagamento de imóvel. Destaca que restou demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação, devendo ocorrer a antecipação dos efeitos da tutela, com a imediata desconstituição da penhora realizada. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido, com a confirmação da liminar, para reformar a decisão agravada reconhecendo a ilegalidade da penhora. Sem preparo em razão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores encontrados em suas contas correntes por possuir natureza salarial. Consoante o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Ocorre que, apesar da alegação da agravante a respeito da impenhorabilidade dos valores bloqueados, não restou demonstrado no processo de origem que a verba penhorada foi recebida em razão exclusivamente de salário, pois os bloqueios ocorreram em várias contas (ID. 214700854 do processo na origem) e os extratos não permitem identificar a exata coincidência entre os valores bloqueados e o valores de origem salarial na conta BRB (Id. 213330553 do processo referência) Ademais, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora o Juízo a quo tenha determinado a expedição de alvará judicial de pagamento da quantia penhorada em favor do credor, tal determinação foi expressa para ocorrer somente após a preclusão da decisão ora agravada, a qual ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Assim, a circunstância que condiciona o levantamento dos valores penhorados, à preclusão da decisão agravada, demonstra a reversibilidade da medida constritiva. Por todo o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora